Tribunal: TJSP
Processo: 2329997-47.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Marrone Sampaio
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão que indeferiu pedido de suspensão dos atos executórios. Insurgência do executado. Matéria suscitada em embargos à execução ainda pendentes de julgamento. Alegação de que a necessidade de suspensão da execução decorre da possibilidade de alteração no resultado do julgamento dos embargos à execução. Embargos à execução que, em regra, não possuem efeito suspensivo

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão que indeferiu pedido de suspensão dos atos executórios. Insurgência do executado. Matéria suscitada em embargos à execução ainda pendentes de julgamento. Alegação de que a necessidade de suspensão da execução decorre da possibilidade de alteração no resultado do julgamento dos embargos à execução. Embargos à execução que, em regra, não possuem efeito suspensivo (art. 919 do CPC). Ausência, no caso, de decisão que tenha atribuído efeito suspensivo. Inexistência de fundamento jurídico para suspensão da execução. Decisão mantida. Recurso desprovido.